Tribunal: CARF
Processo: 10120.900409/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.900409/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.382 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
TRANSJC LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
IRRF. COMPENSAÇÃO
Para fins de determinação do saldo do imposto de renda a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do
imposto pago ou retido na fonte, desde que as receitas correspondentes tenham
sido computadas na determinação do lucro real e ficar comprovado, mediante
documentação hábil e idônea, que o contribuinte sofreu a retenção deste
imposto no período correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer crédito correspondente a pagamento indevido ou
a maior de IRPJ do primeiro trimestre de 2007 no montante de R$ 20.415,16 e homologar
parcialmente a DCOMP 25409.68594.230609.1.3.04-0296 no limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.900409/2010-03
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.382 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900409/2010-03

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
68/72) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 06, que não homologou a compensação constante da DCOMP
25409.68594.230609.1.3.04-0296, de crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior
no valor original de R$ 45.224,66, período de apuração 31/03/2007, código de receita 2089 -
IRPJ- LUCRO PRESUMIDO, valor total do DARF R$ 222.272,56, data de arrecadação
30/04/2007, tendo em vista o pagamento informado ter sido integralmente utilizado para
quitação do respectivo débito, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados na DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folha 02/03), a contribuinte alegou, em
síntese do necessário, que cometeu erro de fato ao informar na DCTF original o débito do
período e que transmitiu declarações retificadoras para demonstrar o crédito pleiteado.
No acórdão a quo, a não homologação foi mantida por falta de comprovação do
crédito alegado.
Ciência do acórdão DRJ em 24/05/2013, sexta-feira (folhas 80 e 149). Recurso
voluntário apresentado em 24/06/2013 (folha 83).
A recorrente, às folhas 83/86, em síntese, reitera e detalha suas alegações,
informando que o pagamento indevido ou a maior em questão (R$ 45.224,66) se refere ao
montante de imposto de renda retido pelas fontes pagadoras no primeiro trimestre de 2007, que
não foi deduzido do DARF relativo ao débito de IRPJ do período (R$ 222.272,56), cujo valor, se
deduzido da referida retenção, deveria ter sido de R$ 177.047,90. Anexa aos autos documentação
comprobatória (folhas 87 a 131) composta de: Balancete Contábil Analítico relativo ao primeiro
trimestre de 2007, planilhas demonstrativas do cálculo do IRPJ e da CSLL, cópia de partes do
Razão Analítico e Livro Diário com termos de abertura e encerramento, cópias parciais da DCTF
relativa ao 1o trimestre de 2007 e da DIPJ 2008, além de extrato do Sistema DIRF com relação
de rendimentos e imposto de renda retido por fonte pagadora relativos ao ano-calendário 2007, a
seguir parcialmente reproduzido:

É o relatório.

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.382 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900409/2010-03

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A lide consiste na comprovação de IRRF relativo ao 1o trimestre de 2007 no valor
de R$ 45.224,66, que reduziria o valor do IRPJ devido no período de R$ 222.272,56,
inicialmente declarados, para R$ 177.047,90, informados em DCTF e DIPJ retificadoras,
gerando o crédito de pagamento indevido ou a maior vindicado pela contribuinte na DCOMP em
tela, no valor correspondente à referida retenção.
A Súmula CARF no 143 estabelece que a prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
A Súmula CARF no 80 determina que na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
O extrato do Sistema DIRF com relação de rendimentos e imposto de renda retido
por fonte pagadora relativos ao ano-calendário 2007, já reproduzido no relatório, informa, para o
ano-calendário de 2007, rendimentos no montante de R$ 328.664,77 e respectiva retenção de IR
no valor de R$ 69.179,47.
Fazia-se necessário, portanto, verificar qual o valor do IRRF relativo ao 1o
trimestre de 2007, bem como se os rendimentos correspondentes à tais retenções foram
regularmente oferecidos à tributação, para que tais retenções possam ser deduzidas do resultado do
período.
Com isso, o julgamento do presente processo foi convertido em diligência
determinada pela Resolução 1001-000.186, proferida por esta 1a Turma Extraordinária da
Primeira Seção de Julgamento do CARF em 07 de novembro de 2019 (folhas 150/152), para que
fossem anexados aos autos os extratos com o detalhamento mensal das DIRF informadas à folha
109, relativas aos rendimentos e imposto de renda retido por fontes pagadoras da recorrente no
ano calendário 2007; cópia integral da DIPJ 2008, relativa ao ano-calendário 2007, ativa e, se
houvesse, da(s) retificada(s); bem como a contribuinte fosse intimada a apresentar comprovação
do oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes aos valores de imposto retido que
alega, no montante de R$ 45.224,66 e os comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes
pagadoras relativos a tal montante retido, facultando-lhe manifestação e apresentação de
documentação comprobatória adicionais.
Em resposta, inicialmente foram anexados ao processo diversos extratos dos
sistemas da RFB, dentre os quais são relevantes para a solução da lide os a seguir reproduzidos:
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.382 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900409/2010-03

1. Extratos de DIRF às folhas 156, 157, 158 e 190:

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.382 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900409/2010-03

2. Ficha 14 A da DIPJ 2008 (ano-calendário 2007) ativa à folha 174:
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.382 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900409/2010-03

A contribuinte foi intimada por autoridade fiscal da unidade de origem mediante a
Intimação no 45/2020-EADC3/DRF-BRASILIA/DF (folhas 193/197), a qual, em seu item 7,
trouxe o questionamento relativo à presente lide a seguir reproduzido:

A contribuinte trouxe aos autos a resposta à referida intimação às folhas 204/207 e
os documentos comprobatórios às folhas 225/284.
A autoridade fiscal da unidade de origem responsável pela referida intimação
adicionou aos autos a Informação EADC3/DRF/BSB no 427/2020, às folhas 291/300.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.382 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900409/2010-03

A documentação costada ao processo comprova o IRRF relativo ao 1o trimestre de
2007 no valor de R$ 45.224,66, correspondente a rendimentos, no referido período, no montante
de R$ 222.151,00.
O oferecimento à tributação da totalidade de tais rendimentos, contudo, não se
encontra comprovados nos autos. As referidas retenções correspondem ao código de receita 3426
(IRRF - Aplicações Financeiras de Renda Fixa - Pessoa Jurídica), e a Ficha 14 A da DIPJ 2008
(1o trimestre do ano-calendário 2007) ativa à folha 174, já reproduzida, informa, em sua linha 06,
Rendimentos e Ganhos Líquidos Aplicações Renda Fixa/Renda Variável, o montante de R$
100.282,86.
Os documentos contábeis e a manifestação apresentadas pela contribuinte não
apresentam qualquer comprovação de que o restante dos rendimentos correspondentes às
retenções que pretende deduzir foram oferecidos à tributação no referido período de apuração ou
em períodos de apuração anteriores, o que seria possível tendo em vista o reconhecimento de tais
rendimentos pelo regime de competência e da ocorrência da retenção em tais aplicações
financeiras por ocasião dos resgates.
Comprovado o oferecimento à tributação de R$ 100.282,86 dos rendimentos de
R$ 222.151,00 correspondentes ao IRRF relativo ao 1o trimestre de 2007 deduzido na DIPJ (R$
45.224,66), numa proporção de 45,14175%, deve ser considerada também comprovada a
dedutibilidade, na mesma proporção, do referido IRRF relativo ao 1o trimestre de 2007, o que
corresponde a R$ 20.415,16.
Desta forma, deve ser reconhecido crédito de pagamento indevido ou a maior de
IRPJ no valor de R$ 20.415,16, homologando a DCOMP em lide no presente processo até este
limite.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer crédito
correspondente a pagamento indevido ou a maior de IRPJ do primeiro trimestre de 2007 no
montante de R$ 20.415,16 e homologar parcialmente a DCOMP 25409.68594.230609.1.3.04-
0296, no limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital